Tribunal: CARF
Processo: 12267.000062/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000062/2008-35
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9202-000.250 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao
relator, para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições sociais relativas à parte dos
segurados, da empresa e àquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 17/19), o lançamento foi efetuado com base no
instituto da responsabilidade solidária, eis que A Contribuinte contratou empresa para prestação
de serviços mediante cessão de mão de obra e não apresentou a documentação necessária à elisão
dessa responsabilidade.
Em sessão plenária de 09/05/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2202-004.457 (fls. 455/464), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1996
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000062/2008-35
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.250 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000062/2008-35

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ART.
31
DA
LEI
No
8.212/1991.
PAGAMENTOS VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Não atestados recolhimentos por parte da prestadora, vinculados especificamente aos
serviços prestados à empresa tomadora, prova que essa poderia realizar houvesse
observado a legislação, mantém-se a imputação de responsabilidade solidária.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Dilson Jatahy Fonseca Neto (relator), Martin da Silva
Gesto e Junia Roberta Gouveia Sampaio, que lhe deram provimento ao recurso.
A Contribuinte teve ciência da decisão em 14/02/2019 (fl. 470) e, em 28/02/2019
(fl. 471), apresentou Recurso Especial (fls. 473/481), visando rediscutir a seguinte matéria:
Responsabilidade solidária – Necessidade de fiscalização direta na contabilidade da
prestadora de serviços.
Pelo despacho datado de 13/06/2019 (fls. 540/544), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Ocorre que no corpo do Recurso Especial há também questionamentos acerca da
ocorrência da cessão de mão de obra, conforme se observa do trecho que se transcreve a seguir:
Por fim, preciso ressaltar a ausência de caracterização de cessão de mão de obra no caso
em apreço. A decisão recorrida passa ao largo dessa relevante questão, importante na
medida em que não haveria solidariedade em QUE o próprio contratado gere e executa o
serviço, como foi o caso da prestadora contratada.
Contudo, o exame de admissibilidade não abordou essa matéria.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Do exposto no relatório, verifica-se que, no caso, consta do corpo do Recurso
Especial questionamento quanto a ocorrência de cessão mão de obra. Entretanto, como a matéria
não foi abordada no exame de admissibilidade do apelo da Contribuinte, entendo necessário
remeter os autos à câmara de origem para sua complementação.
Em virtude do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que os
autos sejam encaminhados à 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento com vistas complementação
do despacho de admissibilidade, mediante exame da matéria “Ausência de caracterização da
cessão de mão de obra”.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital